Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rural (Art. 48/51), Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (ADVOGADO), YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO LEITE SANTANA - CPF: 173.167.311-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.497.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POR APOSENTADORIA POR IDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE DO ALVARÁ JUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – 50% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - ART. 22, § 4º DA LEI Nº 8.906/94 – DEPÓSITO EFETUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência de contrato de honorários advocatícios, no qual previa que a agravante, pela prestação dos serviços advocatícios, faria jus a 50% do montante obtido na causa e recebido pela contratante, bem como o depósito efetuado nos autos, não há se falar em valor remanescente a ser pago pela agravante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
YDIARA GONÇALVES DAS NEVES,
contra a decisão proferida na
Ação de Aposentadoria por Idade nº 0004913-57.2015.811.0021
, proposta por
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA,
em fase de cumprimento de sentença, que determinou o depósito do valor remanescente em juízo, da quantia mencionada no alvará judicial nº 595587-4/2020.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o agravado propôs ação requerendo que fosse efetuado o pagamento dos valores expedidos de RPV do processo originário nº 0004913-57.2015.811.0021, que foi depositado na conta da agravante.

Alega que, na inicial, o agravado requereu o pagamento dos valores, mais correção de juros e danos, alegando que a agravante se apropriou do montante oriundo do processo originário.

Afirma que, entretanto, a agravante efetuou o pagamento dos valores pertinentes ao agravado, retirando tão somente o valor cobrado em contrato de honorários advocatícios firmado com a falecida, autora do processo.

Assevera que o contrato de honorários advocatícios previa que a agravante tinha o direito de 50% (cinquenta por cento) do valor do montante devido no alvará expedido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Sem informações.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID nº 116995547).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA
ajuizou
Ação de Aposentadoria Rural por Idade nº 1000505-25.2022.8.11.0000
em face de
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
sob alegação de ter preenchido o requisito etário exigido pela legislação previdenciária, bem como sempre ter exercido suas atividades laborativas na zona rural, individualmente ou regime de economia familiar.

Houve regular instrução do processo.

A sentença julgou improcedente o pedido (ID nº 75263879 – Fls. 28/29).

Contra essa decisão foi interposto Recurso de Apelação pela autora, o qual foi provido, reformando a sentença e julgando procedente o pedido de aposentadoria rural por idade (ID nº 75263879 – Fls. 43/46).

Interposto Recurso Extraordinário pelo INSS, teve negado seu seguimento (ID nº 75263880 – Fls. 59/60).

Transitado em julgado a decisão, a autora requereu cumprimento de sentença, apresentando cálculo do RPV (ID nº 75263880 – Fls. 64/66).

O INSS concordou com os cálculos (ID nº 75263880 – Fls. 67).

No ID nº 75265746 – Pág. 3 foi expedido o alvará em favor da falecida.

Na petição de ID nº 75265746 – Pág. 45 a agravante informa que tomou conhecimento do óbito da autora, e informou que se dispõe a realizar o depósito em juízo, o fazendo no ID nº 75265746 – Pág. 52/54.

No ID nº 75265746 – Pág. 55, o i. juiz
a quo
Dr. Jean Paulo Leão Rufino determinou à agravante que promova o depósito do valor remanescente em juízo, atualizado pelo INPC, da quantia mencionada no alvará judicial nº 595587-4/2020, no prazo de 05 dias, conforme relatado.

Dessa decisão, insurge-se a agravante.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso em tela, resta incontroversa a relação contratual havida entre a agravante e a falecida MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA, conforme contrato de honorários profissionais, juntando no ID nº 75265746 – Pág. 60/61.

Consta, ainda, que do mencionado contrato, houve assentimento de ambas as partes de que a advogada, ora agravante, pela prestação de serviços advocatícios, faria jus a 50% do montante obtido na causa e recebido pela contratante. Confira-se (ID nº 75265746 – Pág. 60/61):

Extrai-se dos autos que a falecida MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA teve seu direito de aposentadoria concedido, tendo sido expedido o RPV em seu favor referente aos atrasados não pagos pelo INSS, conforme consta de ID nº 75263880 – Fls. 74.

Em decorrência do falecimento da autora MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA, o agravado e seus herdeiros foram habilitados nos autos no ID nº 75265746 – Pág. 23/25.

Segundo consta dos autos, a agravante levantou o valor de R$ 50.836,84 (cinquenta mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme consta do alvará eletrônico juntado no ID nº 75265746 – Pág.3 e efetuou o depósito do montante de R$ 29.207,06 (vinte e nove mil duzentos e sete reais e seis centavos) – ID nº 75265746 – Pág. 52/54.

Nesse contexto, comprovada a existência de contrato de honorários advocatícios, no qual previa que a agravante, pela prestação de serviços advocatícios, faria jus a 50% do montante obtido e recebido pelo contratante, bem como o depósito efetuado nos autos no valor de R$ 29.207,06, não há se falar em valor remanescente a ser pago pela agravante.

O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

Corrobora esse entendimento, o seguinte julgado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – "QUOTA LITIS" – Fixação de honorários advocatícios contratuais, estabelecidos em 50%, tendo ordenado o MM. Juiz que 20% ficasse depositado, primeiro à disposição do juízo e, decorrido o prazo sem interposição de recurso, fosse o valor retido levantado em favor da parte autora - Embora expressivo o valor de honorários estabelecido pela sociedade de advogados contratada, nada indica que esteja justificada a intervenção, de ofício, do juízo quanto ao levantamento pretendido – Na contratação "quota litis", o advogado abre mão de perceber qualquer valor no decorrer da ação, se limitando a receber ao final e somente em caso de êxito na demanda, assumindo o risco na hipótese de improcedência. Ante a incerteza na definição do feito, a estipulação de honorários contratuais de 50% sobre a quantia a ser recebida pelo constituinte (parcelas vencidas), não caracteriza cláusula abusiva – Recurso para o fim de deferir o levantamento do percentual retido de 20% devido ao advogado constituído. AGRAVO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20043812220208260000 SP 2004381-22.2020.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 09/03/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2020)

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada, uma vez que os valores pertinentes ao agravado já foram quitados.

Ademais, insta consignar que em consulta aos autos originários, o agravado no ID nº 77798549, requereu o levantamento do valor depositado nos autos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso a fim de reformar a decisão recorrida, para desobrigar à agravante de efetuar o depósito do valor remanescente da quantia mencionada no alvará judicial nº 595587-4/2020, determinada na decisão de ID nº 75265746 – Pág. 55.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022